Tribunal: TJSP
Processo: 0005648-92.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança – Ausência de vícios – Arts. 112 e 121 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público que não se aplicam in casu referindo-se a procedimento adotado nas hipóteses de processo disciplinar com pena de remoção compulsória e disponibilidade, e não ao inquérito civil - Fundamentação clara e suficiente – Pretendido reexame da matéria

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança – Ausência de vícios – Arts. 112 e 121 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público que não se aplicam in casu referindo-se a procedimento adotado nas hipóteses de processo disciplinar com pena de remoção compulsória e disponibilidade, e não ao inquérito civil - Fundamentação clara e suficiente – Pretendido reexame da matéria com vistas à modificação da conclusão adotada – Sede imprópria – Precedentes – Caráter infringente admitido apenas como consequência dos vícios a serem sanados – Inocorrência – Embargos rejeitados.